Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0704570-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON PEREIRA SA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução interposto por ANDERSON PEREIRA SA em face da decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (id 14581193, p. 41), que indeferiu o pedido do recorrente de autorização de trabalho externo com monitoração eletrônica, por ter sido condenado pela prática de crime com emprego de violência e grave ameaça. Em suas razões (id 14581191), a Defesa requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida ao sentenciado a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, para que continue a exercer o trabalho como operador de loja, na empresa Base Atacadista Ltda., por ser o seu ofício a única fonte de sustento seu e de sua família. Em contrarrazões (id 14581196), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em sede de juízo de retratação (id 14581197, p. 2), a magistrada de 1o grau manteve a decisão ora agravada. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso (id 15259281). É o relato do essencial. DECIDO. É manifesta a ausência de interesse de agir que atingiu o presente recurso, pois, em pesquisa realizada no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verificou-se que há decisão, datada de 03/04/2020, deferindo ao ora agravante a progressão ao regime aberto e, em consequência, julgando prejudicado o pedido de trabalho externo. Confira-se o teor da decisão: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito subjetivo está atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Saliento que eventual falta média ainda pendente excepcionalmente não se consubstanciará em óbice à progressão. É certo que o requisito objetivo não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, como é de sabença geral, o mundo vem sendo castigado nos últimos meses com a pandemia de Covid-19, situação verdadeiramente caótica que tem demandado das autoridades a adoção de medidas extraordinárias na tentativa desesperada de frear a disseminação da doença. A isso não pode permanecer alheio o Poder Judiciário, a quem é confiado o zelo pelo cumprimento das leis e, sobretudo, da Constituição Federal. Não é por outro motivo que o CNJ editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, em que, sem prejuízo de outras, sugeriu aos magistrados da execução penal a adoção das seguintes medidas. Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; (...)” O caso em apreço se amolda às hipóteses aptas a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como aos critérios fixados na decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO. Julgo prejudicado o pedido de trabalho externo mediante proposta particular de emprego. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. BRASÍLIA, data da assinatura digital. Bruno Aielo Macacari Juiz de Direito Substituto [Sem destaques no original]. Portanto, fica prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda do objeto, tendo em vista que já deferido o pedido, por meio de decisão do Juiz da Execução, posterior à interposição do presente recurso. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator